Tribunal: TJPA
Processo: 0807128-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807128-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO CARVALHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807128-71.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0051133-75.2015.8.14.0039

IMPETRANTE: DR. EWERTON FREITAS TRINDADE OAB/PA 9102

PACIENTE: DIEGO CARVALHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4º, IV c/c art. 71 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO

do
Habeas Corpus
impetrado e pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807128-71.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0051133-75.2015.8.14.0039

IMPETRANTE: DR. EWERTON FREITAS TRINDADE OAB/PA 9102

PACIENTE: DIEGO CARVALHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4º, IV c/c art. 71 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DIEGO CARVALHO DE SOUZA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que em sentença decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração o paciente foi condenado pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º do Código Penal, ao apenamento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão sob regime inicial semiaberto, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Alega que a medida segregacionista imposta ao coacto é mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada na decisão condenatória, mesmo tendo o demandante respondido o processo em liberdade, sendo notória a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da cautelar preventiva decretada, encontrando-se o paciente em regime fechado na cadeia pública na Comarca do Rio de Janeiro, em virtude do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora.

Assevera ainda ausência da guia de execução provisória pelo Juízo singular.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, liminarmente, para revogar a segregação concedendo o direito do paciente de aguardar o resultado do recurso em liberdade e no mérito, a concessão da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido

após informações da autoridade coatora pelo Desembargador Rômulo Nunes, sendo solicitado manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 08/05/2022, por meio do Ofício nº. 18/2023 - GAB (ID nº 14036081).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme se depreende dos autos, busca o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente decorrente de condenação, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, IV c/c art. 71 do CPB, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que a ordem comporta concessão.

Como é de conhecimento, para decretação/manutenção da prisão preventiva, medida excepcional de privação de liberdade, exige-se a presença no caso concreto, além da demonstração de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), de pelo menos, uma das quatro finalidades expressas no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Além disso, deve revelar, também, ao menos uma das hipóteses estabelecidas no artigo 313, incisos e parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Por outro lado, de acordo com o § 1º do artigo 387, do CPP, o Juiz deve decidir fundamentadamente sobre a imposição ou manutenção da prisão do réu ao proferir a sentença condenatória, tendo como base os requisitos do artigo 312 do CPP.

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta." (destacou-se)”

Compulsando os autos, verifico que o demandante pagou fiança e respondeu ao processo em liberdade.

Já em sentença houve a decretação da medida segregacionista contra o paciente nos seguintes termos:

“(...) Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada.

Designo o Centro de Recuperação adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.

Em decorrência de estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do réu, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca e considerando ue o réu é reincidente DECRETO a prisão preventiva do réu DIEGO CARVALHO DE SOUZA e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Portanto, verifica-se que
o decreto preventivo por ocasião da prolação de sentença condenatória em primeiro grau, negando ao réu o direito de apelar em liberdade, o qual permaneceu solto durante a instrução, não apresentou fundamentação idônea.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OFENSA AO ART. 315, § 1º, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal. Assim, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020.

3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 142909 ES 2021/0052945-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Além do mais, a fundamentação de que o paciente possui condenação pretérita e outros antecedentes, estes já existiam na época da revogação da custódia concedida mediante o pagamento da fiança.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e,
CONCEDO
a ordem impetrada,
para revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor de
DIEGO CARVALHO DE SOUZA
, brasileiro, solteiro, autônomo, devidamente inscrito no RG. sob o nº 4557083, filho de Bernadete Carvalho de Souza e Antonio da Silva Souza, atualmente recolhido Cadeia Pública Isap Tiago Teles De Castro Domingues, Comarca De Itaguai – Rio De Janeiro, residente e domiciliado na Rua do Gabenal, nº 1930 -CEP:23900-000 - Cidade de Deus - Rio de Janeiro - RJ, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2023